Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CORREÇÃO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à vítima.

3. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

4. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência se fundada em condenação definitiva anterior por contravenção penal.

5. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e tratando-se de réu não reincidente com apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa, cabível o regime inicial aberto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.